Tribunal: STF
Processo: HC 257420
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INUTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROBANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JUNTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 282, § 3º, DO CPP. PRECEDENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A DECRETAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2025, por Íthalo Bruno Alves Carneiro, advogado, em benefício de Fábio Luis dos Santos Geraldo, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 27.5.2025, provido em parte o Recurso em Sentido Estrito n. 7000251-32.2025.7.00.0000/AM, interposto pelo Ministério Público Militar, com a decretação da prisão preventiva do paciente.



O caso



    2. O paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal Militar n. 7000276-44.2023.7.12.0012, em tramitação na Décima Segunda Circunscrição Judiciária Militar, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (§ 2º do art. 205 do Código Penal Militar), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) e inutilização de material probante (art. 352 do Código Penal). 



    3. No Pedido de Prisão Preventiva n. 70000026-40.2025.7.0012/AM, o Ministério Público Militar teve indeferido, em 17.2.2025, por decisão da juíza federal substituta da Décima Segunda Circunscrição de Auditoria Militar, requerimento de prisão preventiva do paciente e de outros sete acusados (informação extraída do acórdão, e-doc. 7, fl. 2; decisão de primeiro grau não juntada nos autos desta impetração).



    4. Em 16.4.2025, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 7000251-32.2025.7.00.0000, pelo qual pediu ao Superior Tribunal Militar a reforma da decisão proferida na origem, com a consequente decretação da prisão preventiva do paciente e dos outros sete acusados (e-doc. 6). 



    5. Na sessão de julgamento realizada em 27.5.2025, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar e decretou a prisão preventiva do paciente para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina castrenses. Confira-se a ementa:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 



    O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não personificada. 



    A alegação de que não haveria contemporaneidade no acolhimento da medida extrema não é compatível com o reiterado entendimento da Excelsa Corte Suprema no sentido de que ‘(...) a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si (...)’, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    A partir do conhecimento dos novos elementos colhidos pelo Órgão ministerial, além da prova do fato e dos indícios de autoria, restam plenamente identificados os requisitos da garantia da ordem pública e da periculosidade do agente, assim como da conveniência da instrução criminal e da necessidade de manutenção dos Princípios da hierarquia e da disciplina castrenses. 



    Justifica-se, assim, a imposição da medida extrema, todavia, não para todos os militares do contingente do Grupo de Comando, conforme requerido pelo Órgão ministerial, restringindo-se a constrição, unicamente, para o Oficial, pelo menos até que mais elementos sobrevenham aos autos com o correr das investigações conduzidas no âmbito do Exército Brasileiro. 



    Inegável, pois, o periculum libertatis em relação ao Oficial, uma vez que a não imposição da medida extrema poderia constituir verdadeira ameaça, não só aos demais integrantes da Unidade, como também às outras testemunhas e seus familiares. 



    Recurso em Sentido Estrito parcialmente provido. Decisão unânime” (fls. 1-2, doc. 7).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a soltura do paciente, mediante a declaração de nulidade absoluta do acórdão pelo qual decretada a prisão ou pela revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Alega que o acórdão pelo qual decretada a prisão preventiva do paciente seria nulo porque, “em manobra processual que viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Parquet Militar, já às vésperas do julgamento do recurso e após o oferecimento das contrarrazões defensivas, apresentou diretamente ao Superior Tribunal Militar manifestação contendo novos elementos – especificamente depoimentos de militares que teriam ‘mudado suas versões’ sobre os fatos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma, quanto a esses novos elementos juntados pelo Ministério Público Militar, que “[a] defesa não teve conhecimento de sua existência, não participou de sua produção e, o que é mais grave, não teve oportunidade de sobre eles se manifestar antes do julgamento” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, na espécie, “o prejuízo é evidente e incontestável. A decisão do Superior Tribunal Militar foi influenciada concretamente pelos novos depoimentos para decretar a prisão preventiva, conforme expressamente reconhecido pelo relator quando afirmou que ‘a partir do conhecimento dos novos elementos colhidos pelo Órgão ministerial, além da prova do fato e dos indícios de autoria, restam plenamente identificados os requisitos da garantia da ordem pública e da periculosidade do agente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Quanto aos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, defende que “a invocação genérica da garantia da ordem pública, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a necessidade atual da medida, configura manifesto abuso do instituto da prisão cautelar e violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva. A decisão do Superior Tribunal Militar, neste ponto específico, carece completamente de suporte probatório idôneo, fundamentando-se apenas em presunções abstratas que o ordenamento jurídico expressamente repudia” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a invocação da alínea ‘b’ do artigo 255 do CPPM [conveniência da instrução criminal] revela-se completamente infundada e constitui mero exercício retórico sem correspondência com a realidade processual, não podendo servir de base para justificar a grave medida da prisão preventiva” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Assevera inexistir risco à aplicação da lei penal, pois o paciente teria “vínculos institucionais sólidos e duradouros, que tornam praticamente impossível qualquer tentativa de evasão sem imediata detecção pelas autoridades militares” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatiza que “[o] comportamento exemplar mantido pelo paciente no ambiente militar durante mais de dezessete meses de liberdade constitui prova inequívoca de que sua permanência fora do cárcere não representa qualquer ameaça à disciplina ou à hierarquia militares” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade da prisão decretada contra o paciente, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente FABIO LUIS DOS SANTOS GERALDO, a fim de que seja colocado em liberdade, podendo o juízo, se entender necessário, impor as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    b) A notificação da autoridade coatora, o Superior Tribunal Militar, para que preste as informações que entender pertinentes no prazo legal; 



    c) A oitiva do Ministério Público Federal, na qualidade de custos legis; 



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem para:



    d.1) Declarar a nulidade absoluta do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no Recurso em Sentido Estrito nº 7000251-32.2025.7.00.0000/AM, por manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determinando-se o retorno dos autos àquela Corte para novo julgamento, com prévia intimação da defesa acerca de todos os elementos juntados aos autos; 



    d.2) Subsidiariamente, caso superada a preliminar de nulidade, revogar definitivamente a prisão preventiva decretada contra o paciente, por manifesta ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema, confirmando-se em definitivo a medida liminar; 



    d.3) Alternativamente, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, substituir a prisão preventiva por uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou ainda conceder ao paciente o benefício da prisão domiciliar” (fls. 23-24, e-doc. 1). 



    O impetrante instruiu a inicial com os seguintes documentos: procuração (e-doc. 2); documento de identificação do paciente (e-doc. 3). carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (e-doc. 4); manifestação do Ministério Público Militar pela qual juntados novos documentos no Recurso em Sentido Estrito n. 7000251-32.2025.7.00.000 (e-doc 5); extrato da movimentação processual do Recurso em Sentido Estrito n. 7000251-32.2025.7.00.000 (e-doc. 6); acórdão do Superior Tribunal Militar, apontado como ato coator (e-doc. 7). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo que consta do relatório do voto condutor do acórdão apontado como ato coator, o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal Militar n. 7000276-44-2023.7.12.0012/AM pela indicada prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e inutilização de material probante. 



    Embora não tenha sido juntada cópia da denúncia, o acórdão traz, em seu conteúdo, informações que permitem compreender estar em apuração, no curso da ação penal mencionada, fatos criminosos supostamente ocorridos em 21.9.2023, de que teriam sido autores o paciente, comandante de um dos grupos de combate com atuação na Base de Palimiú, em Roraima, e outros sete militares. 



    Pelo que consta da impetração e do acórdão, no curso da ação penal, o paciente teve sua prisão preventiva inicialmente decretada pelo juízo de primeiro grau e, em 14.12.2023, revogada pelo mesmo juízo, dada a modificação do panorama probatório àquela época.



    Com a vinda de novas provas aos autos, o Ministério Público Militar aditou a denúncia e requereu nova decretação de prisão preventiva do paciente e de outros codenunciados, negada pelo juízo de primeiro grau (decisão não juntada aos autos). 



    9. Contra a decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva, o Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 7000251-32.2025.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar (peça não juntada nesta impetração). 



    No julgamento desse recurso, o Relator, Ministro Carlos Vuyk de Aquino, proferiu longo e minucioso voto, seguido por unanimidade pelo Tribunal, no qual detalhado todo o panorama investigativo a que teve acesso por também ter sido relator de outros recursos e ações que chegaram até aquele Superior Tribunal Miliar a respeito dos fatos em apuração, notadamente o Mandado de Segurança n. 7000601-54.2024.7.00.0000 e o Recurso em Sentido Estrito n. 7000118-24.2024.7.00.0000 (fls. 11-25, e-doc. 7). 



    Sobre o novo pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público e os elementos que o subsidiaram, consta do acórdão:



    (...) ao longo do tempo, o combativo Representante do Órgão ministerial empreendeu inúmeras investigações na tentativa de alcançar a verdade real sobre os fatos que já são objeto de investigação em Inquérito Policial Militar no âmbito do Exército Brasileiro, investigação essa que vem sendo acompanhada de perto pelo Ministério Público Militar. 



    Impende salientar que o 2º Ten Ex F. L. D. S. G. responde à Ação Penal Militar nº 7000276-44.2023.7.12.0012/AM e, ao analisar detidamente o andamento processual do referido feito, identifiquei que o indígena Sr. Jaime Tamaducuyama Luiz Rocha prestou depoimento como testemunha no dia 3 de fevereiro de 2025, conforme se extrai da ATA da 1ª Sessão do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM. 



    Do referido depoimento é possível extrair não só a confirmação da versão anteriormente apresentada, como também, e principalmente, a verossimilhança e a coerência dos relatos dos fatos por ele presenciados naquela noite fatídica.



    Vale dizer que ele confirmou ser o guia da embarcação comandada pelo 2º Ten Ex F. L. D. S. G. e, mais que isso: 



    ‘(...) que saíram em perseguição à embarcação conduzida pelos garimpeiros, que quando a embarcação dos militares se aproximou, ele ouviu tiros de rajada, que não sabia precisar quem efetuou a rajada, mas que seria algum militar porque era uma rajada, que depois da rajada, quando ficaram próximos da embarcação dos garimpeiros, foi disparado um tiro no piloto daquela embarcação por um militar, que a partir desse momento ouviu um grito de dor e pedidos de socorro, que o Comandante da embarcação pediu que ele embarcasse no barco dos garimpeiros e que ele assim o fez assumindo o comando desse barco a pedido do Tenente, que mais dois ou três militares pularam com ele para a embarcação dos garimpeiros, mas que não podia precisar quantos, pois estava de noite, que o Tenente ficou na embarcação dos militares, que o Comandante o orientou a prestar socorro e que disse que não poderia fazer nada, que o Comandante determinou que as embarcações descessem o rio, que a embarcação encaixou na pedra e parou e que demoraram um pouco para tirar, que depois que soltou continuaram a descer o rio, que enquanto continuavam a descer o rio por aproximadamente 01h30min o Comandante começou a tirar o peso da embarcação dos garimpeiros, galões de óleo diesel e outras coisas, pois estava pesada, que se aproximaram da margem do rio, que nesse momento fizeram reunião entre os militares, somente entre eles, todos eles, porém não conseguiu ouvir, pois estava um pouco longe, que depois da reunião diminuíram a velocidade parando o motor, que o Comandante o questionava sobre como poderia fazer o serviço e que respondia ‘o senhor que manda’, que estava um pouco nervoso, que ficou com medo, que tropeçou no corpo de um garimpeiro que estava morte e que ficou mais nervoso, que eram três garimpeiros no barco, que viu sangue, que outro garimpeiro estava deitado na embarcação, que o Comandante perguntou o que fazer com o corpo, que o Comandante amarrou o corpo, que era ele que fazia o serviço, que o Comandante perguntou como poderia tirar o motor, que respondeu que era aparafusado, que o Comandante pediu a um soldado que achasse uma chave, que notou que outro garimpeiro estava baleado, que se mexia, mas que estava vivo, que passou a ouvir barulhos como de luta corporal, que o Comandante pedia ajuda aos outros militares, que a ajuda não era prestada pelos militares, que conseguiu ver o Comandante furando o garimpeiro com a faca, que fechou os olhos porque não queria ver, que depois de finalizar, o Comandante pediu mais corda para amarrar, que o Comandante pediu para tirar o motor e para amarrar o corpo no motor, que tirar o corpo era difícil, que o Comandante pediu para ele ajudar a tirar o motor com mais dois militares, que conseguiram soltar o motor, que um fio do motor prendeu a perna dele na retirada, que ele pediu socorro e que os militares cortaram o fio, que depois disso os militares fizeram outra reunião e que ele ficou nervoso, que começou a chorar e a pedir para fugir porque pensou que iria morrer, que o piloto da embarcação dos garimpeiros que foi acertado com um tiro de borracha pulou no rio, que achava que ele conseguia ouvir o que os militares estariam falando, que conseguiram pegar o garimpeiro que pulou no rio, que quando se aproximaram desse garimpeiro ele pediu para morrer, que os militares puxaram e conseguiram colocar ele na embarcação de novo, que o Tenente passou a perguntar quem ele era, se tinha filhos, se era casado, que depois disso os militares fizeram outra reunião entre eles, que quando estavam fazendo essa reunião, a outra embarcação dos militares que ficou na Base de Palimiú chegou ao local, isso porque o Comandante disse que se passassem duas horas, era para a embarcação ir procurar, que quando a segunda embarcação chegou o garimpeiro que foi amarrado no motor já tinha afundado e que o Comandante pediu para afundar a embarcação dos garimpeiros, que atiraram na embarcação para afundar mais rápido com 7,62mm, que não era rajada, que quando a embarcação afundou, o Comandante pediu para ele subir, que o piloto da embarcação que levou um tiro de borracha parecia estar amarrado e estava ruim, que os outros dois já tinham ido pro fundo do rio, que depois de percorrer uns 200 ou 300 metros, o Comandante pediu para deixar esse garimpeiro na margem, que depois que deixaram o garimpeiro na margem, seguiram para a Base de Palimiú chegando por volta de 05h00min, que após a chegada os militares fizeram uma reunião, que não conseguiu ouvir o que falavam, que o Comandante o procurou e disse para ele ficasse calado e que era ele que iria resolver e que não queria prejudicar a vida dele nem o trabalho, que se sentiu amedrontado com a abordagem do Comandante, que achou que iriam matá-lo, que ficou na Unidade por aproximadamente uma semana após o ocorrido e que somente o Comandante o abordou para saber como estava e que entendeu isso como uma ameaça, que o Comandante teria feito uma ligação por whatsapp para saber como ele estava e que ficou com muito medo, que depois desse contato não mais falou com ele, que viu as fotos dos corpos dos garimpeiros boiando no rio e que eram os mesmos garimpeiros que foram jogados no rio no dia dos fatos, que lembra que o mais novo morreu primeiro e o outro garimpeiro mais velho foi o que foi morto pelos militares, que desde a última audiência em que prestou depoimento não teve contato com ninguém para falar sobre esse processo, que eram ele e mais oito os militares que saíram da Unidade na embarcação no dia dos fatos, que usou balaclava e que alguns militares também usaram, que sabe identificar uma 7,62mm, que o servidor Cleiton o viu saindo da barraca quando disse que iria com os militares na embarcação, que viu que foi o Comandante que deu as facada no garimpeiro que ainda estava vivo (...)’



    A partir desse depoimento, também é importante enfatizar que, no dia 23 de abril de 2025, aportou aos autos Manifestação do Ministério Público Militar, nos seguintes termos: ‘(...) Com vistas a permitir uma melhor compreensão do contexto das narrativas, juntamente com o presente requerimento, são anexados os originais dos depoimentos integrais dos militares SD Erick Lopes e SD P Jaime. Por razão de segurança, o presente requerimento e os seus anexos (novas oitivas dos 2 militares) ainda não foram juntados nos autos do IPM e são apresentados na presente manifestação em sigilo nível 3, com tramitação direta entre o MPM e o STM” (fls. 27-28, e-doc. 7). 



    10. No curso do processamento do recurso em sentido estrito, depois de apresentadas razões e contrarrazões, o Ministério Público juntou nova manifestação, instruída com mídias de dois depoimentos colhidos depois da interposição do recurso, nestes termos:



    “Por razão de segurança, o presente requerimento e os seus anexos (novas oitivas dos 2 militares) ainda não foram juntados no IPM e são apresentados na presente manifestação em sigilo nível 3, com tramitação direta entre o MPM e o STM.



    Com base no exposto, este Parquet reforça a necessidade da decretação da prisão preventiva de FABIO GERALDO, visto ser medida contemporânea e imperiosa, seja por sua periculosidade e elevado grau de crueldade dos seus atos, causando temor e silêncio, seja pela influência do seu poder hierárquico sobre os militares” (fl. 5, e-doc. 5). 



    É incontroverso nos autos que esses novos elementos de informação foram considerados, embora não como únicos fundamentos, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 7000118-24.2024.7.00.0000. 



    Também não há indicativo, nos documentos juntados com a impetração, de que tenham sido submetidos ao contraditório prévio, com abertura de vista às defesas dos recorridos. 



    Ainda assim, não se tem a nulidade alegada pelo impetrante. 



    O contraditório, assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, submete-se a procedimento legalmente estabelecido, no qual se define até mesmo o momento da atuação de cada parte no processo. 



    Anote-se que o Recurso em Sentido Estrito nº 7000118-24.2024.7.00.0000 foi interposto nos autos de medida cautelar de prisão preventiva. 



    No capítulo que trata das disposições gerais aplicáveis à prisão e às medidas cautelares, o Código de Processo Penal prevê:



    “Art. 282.



    (...) § 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional”.



    No dispositivo transcrito, tem-se ser possível, como providência excepcional, postergar o contraditório nesse tipo de procedimento. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação do § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal no processamento de recurso em sentido estrito, até mesmo para justificar a não intimação da defesa para apresentar contrarrazões. Confira-se, por exemplo, a seguinte ementa:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO A DEFESA INTIMADA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR ESSA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC n. 253.004-AgR/PB, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025). 



    11. De toda forma, a leitura dos fundamentos do acórdão apontado pelo impetrante como ato coator demonstra que, embora tenham sido considerados na formação do convencimento dos julgadores, esses novos elementos não submetidos previamente ao contraditório não foram os únicos a levar o Superior Tribunal Militar a concluir pela presença dos pressupostos indiciários de autoria e de materialidade necessários à decretação da prisão preventiva. 



    Há, no acórdão, reiteradas citações a provas já juntadas aos autos da ação penal em curso contra o paciente, como os laudos balísticos n. 110/2025 (citado na fl. 4, e-doc. 7), laudo n. 4.105/2024 (citado nas fls. 4-5, e-doc. 7), depoimento de testemunha colhido em audiência realizada em 3.2.2025 (fls. 27-28, e-doc. 7).



    12. Quanto à necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente, consta do acórdão do Superior Tribunal Militar:



    “(...) no que tange aos requisitos do art. 255 do referido Códex processual, igualmente vislumbro presentes a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a periculosidade do agente e a manutenção das normas e da hierarquia e da disciplina, o que vale dizer, restam satisfeitas as condições das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘e’ do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar. 



    Sobre a garantia da ordem pública e a periculosidade do agente, embora o Juízo de primeiro grau tenha reconhecido como ‘(...) indubitável a gravidade dos fatos sob investigação (...)’, fundamentou a sua convicção pelo não acolhimento do pedido no fato de ‘(...) não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o Ten F. L. D. S. G. tem se comportado como um elemento perigoso e, em liberdade, esteja trazendo riscos à garantia da ordem pública.’. 



    Ao revés, no entanto, os novos elementos acostados aos presentes autos, mormente os depoimentos prestados recentemente pelos Investigados R. A. P. J. e E. L. F. revelam que toda a versão apresentada anteriormente pelos militares da Base de Palimiú naquela averiguação sumária de 28 de setembro de 2023 foi convenientemente articulada com vistas a ludibriar a apuração da verdade dos fatos. 



    Ao compulsar detidamente os referidos interrogatórios, inclusive, é possível identificar o temor dos militares da Unidade de eventual represália por parte do 2º Ten Ex F. L. D. S. G., sendo oportuno destacar os seguintes trechos dos novos interrogatórios colhidos nos autos do Inquérito Policial Militar conduzido pelo Exército Brasileiro e acompanhados com absoluta propriedade pelo Representante do Ministério Público Militar que ora subscreveu o presente Recurso em Sentido Estrito: (...)



    Conforme já adiantado anteriormente, mais para além das conclusões anteriormente expendidas em relação ao temor dos militares da Unidade em relação ao Oficial, os novos depoimentos dos investigados trouxeram à lume que o indígena Sr. Jaime Tamaducuyama Luiz Rocha teria presenciado todo o ocorrido no dia dos fatos, uma vez que era o guia da embarcação comandada pelo 2º Ten Ex F. L. D. S. G.



    Nesse ponto, impende destacar que um dos motivos que determinou a revogação da primeira prisão preventiva do Oficial pelo Juízo de primeiro grau, em 14 de dezembro de 2023, foi justamente a inconsistência do depoimento prestado pelo indígena, além do próprio garimpeiro sobrevivente. No entanto, os depoimentos acima citados conduzem à constatação da verossimilhança das versões apresentadas pelo Sr. Jaime Tamaducuyama Luiz Rocha, ressalvado o pleno conhecimento deste Relator acerca das investigações ainda estarem sendo conduzidas, o que, portanto, não significa qualquer juízo de valor com o condão de interferir no processo apuratório conduzido pelo Exército Brasileiro. 



    Os referidos depoimentos, frise-se, foram prestados em 28 de março e em 4 de abril de 2025, portanto, em momento muito posterior à Decisão ora hostilizada. 



    Ainda sobre os requisitos da garantia da ordem pública, bem como da periculosidade do Oficial, consoante o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, se o delito for grave:



    ‘(...) de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe ao Judiciário providenciar o recolhimento do agente. (...) 



    Gravidade concreta do delito: (...) a gravidade é constatada pela natureza da pena abstratamente cominada e permite que, quanto a esse ponto da decisão, a motivação do juiz seja implícita (...)’ (Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. pp. 260 e 262). 



    Vale dizer que a prisão preventiva devidamente justificada objetiva, sobretudo, resguardar a ordem pública, retirando do convívio social aquele que, diante dos meios de execução utilizados nas práticas delituosas, demonstra ser dotado de alta periculosidade. (...)



    Demonstrada a garantia da ordem pública e a periculosidade do agente, igualmente se revela caracterizado o requisito da conveniência da instrução criminal, na medida em que, ainda citando Guilherme de Souza Nucci: 



    ‘(...) Ameaça a testemunhas: é indiscutível constituir tal ameaça formulada pelo réu ou por pessoas a ele ligadas um dos principais fatores a autorizar a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que a instrução criminal pode ser seriamente abalada pela coerção. Se as testemunhas não tiverem ampla liberdade de depor, narrando o que efetivamente sabem e compondo o quadro da verdade real, não se está assegurando a conveniente instrução criminal, motivo pelo qual a prisão preventiva tem cabimento.’ (Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 263). 



    E é exatamente o caso dos autos, conforme demonstram o cotejamento dos depoimentos prestados no início da investigação com os que agora são acostados pelo Órgão ministerial no Inquérito Policial Militar conduzido pelo Exército Brasileiro. Portanto, plenamente identificado o citado requisito.



    Sobre a segurança da aplicação da lei penal militar, de fato, esse requisito não se vislumbra como tendo sido configurado, na medida em que, conforme destacou a própria Decisão hostilizada, ‘(...) o investi